Tribunal: TJPA
Processo: 0019785-32.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019785-32.2017.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: AILTON DOS SANTOS SIQUEIRA, RODRIGO SANTANA SOUZA, MARIVALDO SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, § 1º, E ART. 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJAM OS APELADOS CONDENADOS. ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROCEDENTE.

IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES.
MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. O
CONVENCIMENTO JUDICIAL APTO A CRISTALIZAR UM JUÍZO DE CONDENAÇÃO DEVE REPOUSAR SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, COM LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS
UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE OS APELADOS PRATICARAM OS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete

dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu os réus Ailton dos Santos Siqueira da prática do crime previsto no art. 312, § 1º, do CPB, bem como Rodrigo Santana Souza e Marivaldo Sousa da Silva da prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do CPB.

Narrou a
denúncia
, ID 15654769, que, de acordo com o IPL, no dia 13 de dezembro do ano de 2017, por volta das 15hs30min, na Loja Real Elétrica, localizada na Av. Irurá, nº. 955, bairro Aparecida, município de Santarém, o ora apelado Rodrogo Santana Souza, proprietário do estabelecimento ao norte referido, adquiriu e expôs à venda, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, tendo o ora apelado Marivaldo Sousa da Silva recebido e vendido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, e que em meados de novembro de 2017, o ora apelado Ailton dos Santos Siqueira, na condição de funcionário de concessionária de serviço público, apropriou-se de bem móvel particular, em proveito próprio, do qual tinha posse em razão do cargo, tendo todos agido em prejuízo da Centrais Elétricas do Pará S/A – vítima.

Que no dia, hora e local referidos, o apelado Ailton, na condição de funcionário da empresa vítima, apropriou-se de bens móveis àquela pertencentes, a saber: poste padrão para medidor, cabo multiplexado, caixa padrão para medidores de consumo de energia, bem como outros produtos; que de posse dos bens, Ailton os repassou ao apelado Marivaldo que os recebeu e vendeu ao apelado Rodrigo, que, além de adquirir os produtos, que sabia ser proveniente de crime, os expôs à venda em sua loja, sendo preso em flagrante quando comercializava o material.

Relatou o Ministério Público que a conduta do apelado Rodrigo foi de adquirir e expor à venda coisa que sabia ser produto de crime, sendo esta tipificada como receptação qualificada, nos termos do art. 180, § 1º, do CPB, tendo o apelado Marivaldo incorrido na mesma conduta na medida em que recebeu e vendeu coisa que sabia ser produto de crime, tendo o apelado Ailton se apropriado de bem móvel particular, do qual tinha a posse em razão do cargo, praticando a conduta prevista no art. 312,
caput,
do CP.

Diante de tais fatos o representante do órgão ministerial pugnou pela condenação dos ora apelados nos termos da denúncia, bem como a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPB.

Em documento de ID 15654770/71, a vítima, por advogado particular, apresentou denúncia, por dependência, contra os ora apelados.

Denúncia recebida em ID
15654775/76, sendo tal decisão tornada sem efeito, ID 15654790, sendo neste documento recebida efetivamente.

Resposta à acusação de Rodrigo Santana Souza, ID 15654776.

Resposta à acusação de Ailton dos Santos Siqueira, ID 15654777/78, e, em ID 15654779, documento comprovando o afastamento do ora apelado do trabalho por razão de saúde.

Resposta à acusação de Marivaldo Sousa da Silva, ID 15654787/88.

Em decisão de ID 15654794/95, foi chamado o feito a ordem em razão de pedido formulado pelas partes acerca da não análise de pedidos feitos em resposta a acusação, havendo devida manifestação judicial.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 15654803, onde foram ouvidas testemunhas e o então réu Ailton, com posterior expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas, mídia em ID 15654927/41.

Alegações finais do Ministério Público, ID 15654814/5.

Alegações finais de Ailton dos Santos Siqueira, ID 15654915, fls. 05/07 e ID 15654916, fls. 01/02.

Alegações finais de Rodrigo Santana Rosa, e ID 15654916, fls. 04/08 e ID 15654917, fls. 01, tendo sua representante legal renunciado ao mandato em petição de ID 15654974.

Alegações finais de Marivaldo Sousa da Silva, ID 15654917, fls. 07/08.

Em ID 15654918, certidão judicial dos então réus.

Sentença
, em ID
15654919, proferida em 30/04/2021, onde foram os ora apelados absolvidos, nos termos do art. 386, IV e VII, do CPB.

Em suas
razões recursais,
ID 15654920/21/22, a vítima – Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., por meio de assistente de acusação, requereu

reforma da sentença proferida pelo Juízo singular para que sejam os do ora apelados Rodrigo Santana Souza e Marivaldo Sousa da Silva, condenados pela prática do crime de receptação qualificada, nos termos do art. 180, § 1º, do CPB, bem como a condenação de Ailton dos Santos Siqueira, pela prática do crime de peculato, nos termos do art. 312, § 1º, do CPB,

sob a tese de presença de provas aptas e suficientes a uma condenação.

Em manifestação de ID 15654922, fls. 08/09, e ID 15654923, fls. 01, o Ministério Público aduziu inexistir nos autos pedido do representante legal da vítima, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., para atuação nos autos como assistente da acusação, bem como manifestação do órgão ministerial e do Juízo acerca do mesmo, requerendo a certificação acerca do preenchimento dos requisitos legais para admissão de assistente, nos termos do art. 269 e 272 do CPC, sendo certificado nos autos, ID 15654924, a inexistência de admissão de assistente à acusação, tendo o Juízo, em manifestação acostada em documento de ID 15654924, se manifestado pelo recebimento do apelo, com fulcro no art. 598, do CPP, bem como na Súmula 448 do STF.

Em sede de
contrarrazões
, ID 15654925, fls. 02/06, e ID 15654926, o ora apelado, Rodrigo Santana Souza, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
contrarrazões
, ID 15654924, fls. 07, e ID 156549245, fls. 01, o ora apelado, Ailton dos Santos Siqueira, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso.

Em sede de
contrarrazões
, ID 15654979, o ora apelado Marivaldo Sousa da Silva, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância,
em parecer de ID 15933739, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, para que seja mantida a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular em seu inteiro teor.

É o sucinto
relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu os apelados Ailton dos Santos Siqueira, da prática do crime previsto no art. 312, § 1º, do CPB, bem como Rodrigo Santana Souza e Marivaldo Sousa da Silva da prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Em suas razões de apelação requereu a vítima, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, em tese única, reforma da sentença penal absolutória proferida pelo Juízo singular para condenação dos ora apelados Ailton dos Santos Siqueira, pela prática do crime previsto no art. 312, § 1º, do CPB, bem como dos apelados Rodrigo Santana Souza e Marivaldo Sousa da Silva pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do CPB, sob a tese de presença bastante e suficiente de provas para a condenação, afirmando que a sentença absolutória proferida está em desacordo com as normas legais e a realidade dos fatos.

Em que pesem as argumentações apresentadas pela recorrente, adianto, desde logo, que
não merece prosperar
seu inconformismo, não havendo como ser dado provimento ao apelo

O
crime de receptação

qualificada
, pelo qual pretende a recorrente ver condenados os apelados Rodrigo Santana Souza e Marivaldo Sousa da Silva está previsto no
artigo 180,
§ 1º,
do Código Penal
, e dispõe:

Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa

Receptação qualificada

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

A receptação qualificada, forma agravante do crime de receptação, é crime misto

alternativo, podendo o agente nele incorrer ao praticar uma ou mais condutas ali previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito, sendo importante ressaltar que o tipo penal visa coibir atividades criminosas que não se limitam apenas à aquisição de bens roubados, furtados ou provenientes de outros delitos, mas também a participação em esquemas criminosos mais complexos e organizados, pois a receptação qualificada contribui para a perpetuação de um ciclo criminoso, fornecendo meios para comercialização de tais bens, fase essencial para a configuração da qualificadora, não bastando, contudo, à sua configuração, que o agente possua objetos de origem criminosa, pois se faz necessário que ele tenha conhecimento da origem ilícita de tais bens, o que demonstra sua cumplicidade consciente com a atividade criminosa, sendo este o fator que distingue a receptação qualificada da forma simples.

O crime de peculato, por sua vez, está previsto no art. 312, do CP, determinando o § 1º, que a mesma pena se aplica ao funcionário público que, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que tal ocorra, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade proporcionada pela qualidade de funcionário.

Vejamos o dispositivo:

Peculato

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Tem-se, portanto, que o peculato
é um tipo de crime praticado contra a administração pública
e que se consuma quando um funcionário público se apropria ou desvia, em favor próprio, de dinheiro, valor, ou qualquer outro bem móvel que se encontra em sua posse em razão de seu cargo, só podendo ser cometido, portanto, por funcionário público, sendo tal condição elementar do tipo, sendo a este equiparado, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidade paraestatal, ou que trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública, nos termos do art. 327, § 1º, do CPB.

São duas as modalidades de peculato, próprio e impróprio, e a diferença entre eles consiste na posse do bem/coisa, pois o peculato próprio exige que o agente detenha a posse da coisa em razão do cargo, podendo ser peculato apropriação e peculato desvio, caso em que o agente dá ao bem/coisa destinação diversa da original, o que, em tese, seria o caso dos autos, sendo imperioso ressaltar que, para a configuração do tipo penal, basta tão somente que o desvio tenha se dado em proveito próprio ou alheio.

Tem-se, no caso dos autos, que as provas produzidas ao longo da instrução processual efetivamente não se mostram aptas à condenação dos apelados Marivaldo Sousa da Silva e Rodrigo Santana Souza pelo crime de receptação qualificada, bem como do apelado Ailton dos Santos Siqueira pela prática do crime previsto no art. 312, § 1º, do CPB, havendo tão somente alegação da recorrente de que o apelado Ailton dos Santos Siqueira teria, na condição de seu funcionário, se apropriado, em proveito próprio, dos bens dos quais tinha a posse em prejuízo daquela, contudo, não trouxe aos autos qualquer prova acerca de tal conduta, sendo suas alegações baseadas em suposta confissão do apelado Rodrigo feita a autoridade policial, porém, esta não restou corroborada ao longo da instrução processual e, como cediço, impossível é uma condenação com base em provas meramente indiciárias.

Assim, ainda que objetos com a logo da reclamante tenham sido encontrados na loja do apelado Rodrigo e também na residência do apelado Marivaldo, não restou comprovado que estes eram fruto de crime e tampouco que os apelados tinham conhecimento de tal circunstância, pois há nos autos relato, colhido também na fase indiciária, de que tais produtos teriam sido repassados por alguém conhecido como “careca” e que este detinha sua posse em razão de uma dívida não paga pela recorrente com uma empresa que lhe prestara serviço, não restando configurado o dolo nas condutas praticadas pelos apelados.

Acerca da impossibilidade de condenação sob tais circunstâncias é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Embora o veículo roubado tenha sido localizado na posse do réu, a acusação não trouxe, aos autos, provas firmes e robustas de que ele teria conhecimento de sua origem ilícita. 2. Não havendo evidências robustas de que o acusado, possuidor do veículo no momento da abordagem policial, tinha conhecimento da origem ilícita do bem, impõe-se a absolvição em face do princípio in dubio pro reo, pois o simples fato de estar na posse do bem de origem ilícita não tem condão de convalidar a afirmação de que o possuidor seja o autor do crime de receptação. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 00084945920178070009 DF 0008494-59.2017.8.07.0009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 18/02/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 03/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, ainda que a logomarca da recorrente tenha sido visualizada nos produtos encontrados não se pode afirmar, de forma absoluta, que eram de sua propriedade, pois, como bem ressaltou o Juízo, não houve por parte da recorrente a comprovação de que os bens apreendidos eram de sua propriedade, não tendo apresentado qualquer documento que o comprovasse, assim como não comprovou de que forma se deu o desvio dos mesmos, tendo somente se valido da logomarca para afirmar sua propriedade.

É certo, como bem alegou a recorrente, ser dever do réu provar a origem lícita do bem, o que não foi provado, sob pena de restar configurada a prática do delito, mas, no caso em apreço, os apelados Rodrigo e Marivaldo não estavam comercializando os produtos e, como alegaram, apenas os guardavam e o tipo penal pelo qual pretende a recorrente as respectivas condenações é claro ao afirmar a necessidade de exposição à venda, ou de qualquer forma dele se utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, e, de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, em especial do auditor da recorrente, Sr. Márcio Pantoja, ID 15654934/937, tão logo tomou conhecimento de que bens da recorrente eram mantidos no estabelecimento do apelado Rodrigo para lá se dirigiu e ao constatar tal fato se dirigiu à delegacia, e, após relatar o ocorrido ao delegado, o acompanhou até o local onde fora o material apreendido.

Nota-se, portanto, a inexistência de qualquer relato acerca de comercialização dos bens e a obtenção de qualquer proveito pelos apelados, tendo a autoridade policial agido sem nem mesmo ter mandado judicial para tanto, não restando configurada a figura do dolo e, por conseguinte, da prática delituosa, tão somente por não restar comprovada a exposição e/ou comercialização dos bens, que, como relatado, afirmaram os apelados se tratar de mera guarda em razão da impossibilidade do proprietário em o fazer, não havendo, portanto, prova da comercialização do bem, impossível a condenação.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATIVIDADE COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA SIMPLES. 1. Hipótese em que a instância de origem decidiu que não restou configurado o delito de receptação qualificada, diante da ausência de qualquer indício de que o acusado tenha cometido o delito no exercício de atividade comercial relacionada ao objeto da receptação, isto é, o próprio veículo. 2. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o delito de receptação qualificada "é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1º, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infra-estrutura que lhe favorece." (STF, RE 443.388/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie, SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009). 3. A figura do § 1º do artigo 180 do Código Penal foi introduzida para punir mais severamente os proprietários de "desmanches" de carros, exigindo-se ainda o exercício de atividade comercial ou industrial, devendo ser lembrado que o § 2º equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, abrangendo, com isso, o "desmanche" ou "ferro-velho" caseiro, sem aparência de comércio legalizado. 4. A atividade comercial ou industrial contida no tipo deve estar relacionada ao objeto da receptação. 5. Recurso desprovido. (STJ - REsp: 1743514 RS 2018/0124241-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Assim, não havendo prova da receptação, igualmente não se configura o crime de peculato, mormente por não ter provado a recorrente que fora o apelado Ailton dos Santos Siqueira o responsável pela retirada dos bens do depósito da empresa, pois, como este afirmou e provou em Juízo através de documentos, estava afastado de seu trabalho desde data anterior ao fato relatado na inicial, afirmando ainda que as chaves do almoxarifado/depósito ficaram na empresa e lá não mais havia comparecido, sendo a alegação da acusação fundada, como já relatado, em suposta confissão extrajudicial que não se confirmou ao longo da instrução processual.

Não trouxe a recorrente aos autos qualquer prova de que o apelado Ailton esteve no seu local de trabalho após seu afastamento do serviço por motivo de saúde e, como este afirmou em Juízo, há na empresa câmeras capazes de detectar sua presença caso lá tivesse ido não sendo igualmente encontrado em seu poder, ou nas dependências de sua residência, qualquer bem pertencente à recorrente, restando as alegações da recorrente vazias e sem qualquer lastro comprobatório.

Acerca da impossibilidade de condenação em caso como o dos autos é a remansosa jurisprudência, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. PECULATO-DESVIO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DOLO DOS AGENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA 1. É ônus da acusação produzir prova suficiente e apta a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria e dolo do agente, bem com a existência de fato típico. 2. Inexistindo prova suficiente que ateste a presença do dolo dos réus, deve ser mantida a sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo, com base no artigo 386, VII, do CPP. 3. Apelação desprovida. (TRF-4 - ACR: 50105856620184047107 RS 5010585-66.2018.4.04.7107, Relator: Revisor, Data de Julgamento: 30/06/2020, SÉTIMA TURMA)

HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, E 312, AMBOS DO CP, ESTE ÚLTIMO C/C O ART. 553 DA CLT. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A REVELAR AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória. 2. In casu, imputa-se ao paciente os crimes de quadrilha ou bando e peculato por equiparação, sem o suporte probatório mínimo apto a corroborar a imputação. 3. Não há, nos elementos de informação expressamente referenciados pela peça vestibular (prova pré-constituída), a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade aptos à deflagração da ação penal, pelo que deve ser reconhecida a ausência de justa causa. 4. Ordem concedida a fim de determinar o trancamento da Ação Penal n. 0317314-48.2012.8.05.0001 em relação ao ora paciente, sem prejuízo de que outra acusação lhe seja formalizada com observância dos requisitos legais. (STJ - HC: 276015 BA 2013/0282136-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PECULATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO - ABSOLVIÇÃO - VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. Inexistindo provas cabais de que o agente, servidor público, por meio de sua conduta, ostentava vontade livre e consciente de ter a coisa como sua, a absolvição é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10414130009494001 Medina, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

Neste mesmo sentido, sobre a inexistência de provas, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 15933739, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Verificamos que, não constam nos autos, elementos suficientes, para configurar o tipo penal supramencionado. A materialidade e autoria, do crime de Receptação Qualificada, imputado aos Acusados: MARIVALDO SOUSA DA SILVA e RODRIGO SANTANA SOUZA, restou prejudicada, para configurar o delito, porque há necessidade de ser demonstrado o dolo, na conduta dos Acusados, em saber serem os objetos, produto de crime.

Não foram apresentadas provas suficientes, capazes de demonstrar que, os Acusados comercializavam produtos, sabidamente de procedência ilícita. Durante a instrução processual, não foram apresentadas notas fiscais, desses produtos apreendidos que, comprovariam a titularidade dos bens. Não há como atestar, a materialidade do crime, por ausência de perícia que, indique que, os materiais apreendidos, pertenciam ou pertence a Equatorial/Celpa.

Os materiais encontrados, em posse dos Acusados, poderiam ser vendido em qualquer loja. O selo que, constava nos objetos, não se mostra suficiente para provar, a propriedade da Equatorial/Celpa.

Quanto a transferência bancária e a conversa de Whatsapp de Marivaldo com Rodrigo, para receber dinheiro. As imagens não demonstram legalmente que, houve efetivamente a conversa e a transação de documentos, para fazer prova legal em relação ao crime de receptação que, trata os autos.

Quanto a imagem de fls. 40 que, refere transferência entre contas, mostra edição referindo esposa de Marivaldo, não comprova legalmente que, o Acusado recebeu (porque não consta valor legível), não mostra o nome completo do Acusado e nem que, o mesmo tenha recebido. Havia necessidade dessa imagem ser periciada, para concluir ou não, quanto ao recebimento desses valores e que, a conversa foi efetuada.”

Ressalto, por oportuno, que a absolvição dos apelados se deu pelo fato de as provas não se mostrarem suficientes à uma condenação, pois
nada há nos autos capaz de sustentar a autoria do delito, que não restou cabalmente comprovada,
e, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, sendo, portanto, forçoso reconhecer que pode até ser que os apelados tenham praticado o ilícito que lhes fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

Afirmo, por fim, que imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor dos réus, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, como acertadamente fez o sentenciante.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,

conforme fundamentação supra,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de
novembro
de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/12/2023